Tribunal: STF
Processo: ARE 1524031
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 65).



    Colhe-se da sentença o seguinte contexto fático do autos (fl. 1, Doc. 21):



    “Cuida-se de ação civil pública por prática de ato de improbidade administrativa, com pedido de liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de OSMANDO PEREIRA DA SILVA e de ELIANE GONÇALVES MACHADO SILVA.



    Segundo a inicial, resumidamente:



    Aos 26 de setembro de 2013, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de ltaúna/MG instaurou o Inquérito Civil Público n° MPMG 0338.13.000328-2, com a finalidade de apurar a presença de nepotismo no Executivo Municipal de ltaúna, relacionado à servidora ELIANE GONÇALVES MACHADO SILVA, esposa do Presidente da Câmara Municipal de ltaúna. A investigação teve início a partir de notícia veiculada no portal Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais (fls 02 A) e, após informações prestadas pelo Município de ltaúna, restou confirmada a nomeação da servidora ELIANE GONÇALVES MACHADO SILVA para o cargo comissionado de coordenador II, PC 18, nível V-14, da estrutura organizacional da Administração Direta do Município, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura SEMEC, conforme Portaria e Termo de Posse, de 03 de junho de 2013 (lis. 06107). Conforme se demonstrará (..), a contratação da Senhora ELIANE GONÇALVES MACHADO SILVA deu-se de forma irregular, violando os princípios da administração pública e a súmula vinculante n° 13 do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, com base nesses fatos, o Ministério Público, juntando à inicial os documentos de ff. 29/63, pediu: (1) em sede LIMINAR inaudita altera parte, fosse decretada a suspensão do ato de nomeação da requerida ELIANE GONÇALVES MACHADO SILVA; (V) por ocasião do provimento final, fosse declarada a nulidade da portaria que nomeou ELIANE GONÇALVES MACHADO SILVA (Portaria e Termo de Posse, de 03 de junho de 2013) e fosse reconhecida a prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, VIII, e art. 11, caput e inciso I, todos da Lei 8.429/92, de modo que fossem os réus condenados nas sanções dos incisos II e III do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.”



    O juízo singular julgou improcedente o pedido inicial, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 21, fl. 2):



    “(...) para a hipótese de nepotismo cruzado exige-se a demonstração de ajuste para nomeações recíprocas em entidades diversas (eu nomeio seu parente aqui e você nomeia meu parente lá) ou de se demonstrar o "favorecimento intolerável", nos limites da expressão utilizada pelo próprio MINISTÉRIO PÚBLICO.



    No entanto, nenhuma prova, seja num sentido (ocorrência de nomeações recíprocas) seja noutro sentido (favorecimento intolerável) consta destes autos. Os documentos juntados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, assim como os depoimentos pessoais de OSMANDO e de ELAINE, não se prestaram a demonstrar a ocorrência do ajuste para o fim de consubstanciação de nepotismo cruzado.”



    O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, em acórdão assim ementado (Doc. 65, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO VOLUNTÁRIO - ADVENTO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199 - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - NEPOTISMO CRUZADO - NOMEAÇÃO EM PESSOA JURÍDICA DIVERSA - NÃO CONFIGURADO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DE AJUSTE DE NOMEAÇÕES RECÍPROCAS OU TROCA DE FAVORES - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 



    - A Lei federal nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92; dentre outras, incluiu previsão expressa segundo a qual não cabe reexame necessário nas sentenças de improcedência ou de extinção, sem resolução de mérito, proferidas nas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa.



    - Diante do entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento ARE 843.989/PR, Tema 1.199, no sentido de que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    - A prática de nepotismo cruzado não se configura diante da nomeação de parente em entidades diversas, quando não há ajuste de nomeações recíprocas ou troca de favores.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MPMG (Doc. 71), foram desprovidos (Doc. 76).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 99), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, caput, II, da CF/1988.



    Esclarece, de início, que se discute no presente processo é “a prática de nepotismo entre ocupantes de pessoas jurídicas diversas, independentemente de nomeações recíprocas ou prova concreta da troca de favores” (Doc. 99, fl. 3).



    Aduz que o “Supremo Tribunal reconhece que os termos da Súmula Vinculante n.º 13 não esgotam as hipóteses de nepotismo” (Doc. 99, fl. 4).



    Afirma que “a prática do nepotismo cruzado entre Poderes não se dá apenas mediante designações recíprocas ou favores explícitos, especialmente na hipótese em apreço, de favorecimento a parente de um Chefe de Poder por outro, sendo notório que os prefeitos dependem amplamente de apoio político junto à Câmara Municipal” (Doc. 99, fl. 6).



    Ressalta que “a nomeação da esposa do Presidente da Câmara Municipal cria na sociedade a sensação de que critérios técnicos de escolha dos ocupantes de cargos comissionados foram relegados ao segundo plano, levando ao preenchimento de funções públicas de alta relevância através da avaliação de vínculos pessoais“ (Doc. 99, fl. 7).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido inicial.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 108).



    No Agravo (Doc. 128), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 99, fl. 4):



    “4.1 Repercussão geral 



    A matéria alcança relevante e concreta repercussão geral, tanto do ponto de vista social, quanto jurídico. 



    Discute-se a necessidade de observância aos princípios constitucionais da administração pública nas nomeações do Poder Público, inclusive em atenção à precedente vinculante dessa Suprema Corte. 



    Registre-se que esse STF já reconheceu a repercussão geral em diversos debates sobre a matéria (Temas 66, 1000, 1001). 



    No caso concreto, há particular relevância no fato de que a designação ocorreu por um Chefe de Poder em favor de parente de outro (Prefeito e Presidente da Câmara Municipal), em potencial troca por apoio político de significativa repercussão na sociedade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disse, conforme acima narrado, trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de OSMANDO PEREIRA DA SILVA e de ELIANE GONÇALVES MACHADO SILVA, alegando a prática de nepotismo no Executivo Municipal de ltaúna, relacionado à servidora ELIANE GONÇALVES MACHADO SILVA, esposa do Presidente da Câmara Municipal de ltaúna, uma vez que aquela foi nomeada por OSMANDO, então Prefeito Municipal, para exercer cargo comissionado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC. Requereu a nulidade da portaria que nomeou a requerida, e que fosse reconhecida a prática, pelos réus, de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, VIII, e art. 11, caput, e inciso I, todos da Lei 8.429/92. 



    O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido aos seguintes argumentos (Doc. 65, fl. 4):



    “Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais instaurou o Inquérito Civil nº MPMG 0338.13.000328-2, em razão de suposto caso de nepotismo. 



    (…)



    Analisando os fatos narrados nos autos, depreende-se que, de fato, Eliane Gonçalves Machado da Silva fora nomeada para exercício do cargo de Coordenadora na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (eDoc. 02 – fl. 09), tendo sido apontado nepotismo por ser casada com o Presidente da Câmara Municipal de Itaúna (eDoc. 02 – fl. 18). 



    Em que pese tenha sido, a esposa do Presidente do Legislativo Municipal, nomeada para exercício de cargo no Executivo, não identifico, de forma clara, o apontado vício no ato administrativo. 



    Para caracterizar o nepotismo, o colendo Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n.º 13, do seguinte teor: 



    (…)



    Assim, tal como decidido em primeira instância, entendo que não houve a nomeação de parente na mesma pessoa jurídica, mas, sim, em pessoa jurídica diversa, tampouco há nos autos demonstração de ajuste de nomeações recíprocas ou troca de favores (nepotismo cruzado).



    (…)



    Vale ainda destacar que a Lei 14.320/2021 incluiu a prática de nepotismo como ato de improbidade administrativa, destacando que, para a configuração de nepotismo cruzado, exige-se o ajuste de designações recíprocas. 



    Desse modo, inexistindo prova de que a nomeação do chefe do Legislativo Municipal em cargo do Executivo tenha decorrido de ajustes recíprocos, não há que se falar em nepotismo, afastando-se a hipótese de ato de improbidade administrativa.”



    A respeito da matéria, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no enunciado de Súmula Vinculante 13, cujo teor é o seguinte:



    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”



    Não se pode perder de vista que o precedente representativo da Súmula Vinculante 13 é o resultado produzido pela declaração de constitucionalidade da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (ADC 12 Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgamento em 16/2/2006, DJ de 1/9/2006), na parte de interesse, a seguir transcrita:



    “Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: 



     I - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados; 



    II - o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações; 



    III - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;



    (...)



    § 1° Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, as nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, vedada, em qualquer caso a nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade.”



    Sobre o alcance do ato normativo acima transcrito, já me manifestei, enquanto Conselheiro Nacional de Justiça, em situações envolvendo o Poder Judiciário, considerando NECESSÁRIA a presença de vínculo de subordinação entre dois cargos de comissão de assessoramento, exercidos por parentes, para configurar o nepotismo (Pedidos de Providências CNJ 294, 374, 602 e 1.264).



    Ressalte-se, inclusive, que no âmbito do Poder Judiciário Nacional, o Conselho Nacional de Justiça editou o Enunciado Administrativo 1, que, exige a presença de vínculo de subordinação entre dois cargos de comissão de assessoramento, exercidos por parentes, para configurar o nepotismo; não sendo possível considerar hipótese de nepotismo situações de manutenção de assessores sem vínculos hierárquicos entre si, mas sim subordinados a terceiras pessoas. 



    O caso dos autos envolve nomeação de pessoa que não guarda nenhum parentesco com a autoridade nomeante, nem qualquer vínculo de subordinação entre si. Portanto, descabe a aplicação da Súmula Vinculante 13.



    Nesse sentido, a Rcl 18.564, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2016; e a Rcl 9.284, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, esta última assim ementada: 



    “Reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Nomeação de cônjuge de ocupante de cargo em comissão na Administração Direta, para exercer cargo de direção em órgão da Administração Indireta. Ofensa não configurada. Ausência de subordinação. Reclamação constitucional procedente. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. O enunciado da Súmula Vinculante nº 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, independentemente da edição de lei formal sobre o tema.



    3. Cuidando-se de nomeação para pessoas jurídicas distintas e inexistindo relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o nomeado, a configuração do nepotismo decorrente diretamente da Súmula Vinculante nº 13 exige a existência de subordinação da autoridade nomeante ao poder hierárquico da pessoa cuja relação de parentesco com o nomeado configura nepotismo a qual, no caso dos autos, não é possível ser concebida.



    4. Reclamação julgada procedente.”.



    No mesmo sentido: Rcl 19.529 AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 18/4/2016); e Rcl 28.164/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 3/4/2018.



     Especificamente acerca de nepotismo cruzado esta CORTE firmou entendimento de que não se configura a sua prática a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de autoridade ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes, em pessoa jurídica distinta, salvo se mediante ajuste recíproco entre as autoridades nomeantes, o que se convencionou chamar de "nepotismo cruzado".



    Nesse sentido:



    “EMENTA Constitucional e Administrativo. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Reclamação julgada improcedente. Liminar anteriormente deferida cassada. 



    1. Com a edição da Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante.



    2. Em sede reclamatória, com fundamento na Súmula Vinculante 13, é imprescindível a perquirição de projeção funcional ou hierárquica do agente político ou do servidor público de referência no processo de seleção para fins de configuração objetiva de nepotismo na contratação de pessoa com relação de parentesco com ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento no mesmo órgão, salvo ajuste mediante designações recíprocas.



    3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a liminar anteriormente deferida.” (Rcl 18.564/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 3/8/2016)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 13. AJUSTE DE FAVORES PARA BURLAR A REGRA DO NEPOTISMO. NOMEAÇÕES OU DESIGNAÇÕES RECÍPROCAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou, no acórdão reclamado, a existência de vínculos cruzados de parentesco entre nomeados e nomeantes, bem como um período de mais de ano de exercício simultâneo dos cargos públicos pelos nomeados, sendo irrelevante o fato de as nomeações não terem sido realizadas no mesmo momento. Ademais, cumpre destacar que os nomeantes pertenciam ao mesmo partido (PSDB), sendo aliados na mesma região eleitoral.



    2. Presente, portanto, a existência de ajuste de favores para burlar a regra do nepotismo, mediante reciprocidade nas nomeações ou designações, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante 13.



    3 – Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária” (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 



    4 – Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 32589 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 5/4/2019) 



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões: RE 878.341-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/2/2019; e Rcl 18.564, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2016. 



    Dessa forma, não sendo ELIANE GONÇALVES MACHADO SILVA, esposa do Presidente da Câmara Municipal de ltaúna, subordinada a OSMANDO PEREIRA DA SILVA, então Prefeito Municipal, por exercerem suas funções em órgãos diversos, bem como não havendo provas de que houve designação recíproca entre o Prefeito e o Parlamentar, não há o que reparar no acórdão recorrido.



    Por fim, verifica-se que para dissentir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Citem-se os seguintes precedentes: 



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13. NEPOTISMO POR TROCA DE FAVORES. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O exame casuístico da qualificação técnica dos agentes para o desempenho eficiente dos cargos para os quais foram nomeados, bem como da existência de indício de fraude à lei ou de nepotismo cruzado, circunstâncias em que a nomeação de parente até mesmo para cargo político mostra-se atentatória aos princípios que norteiam a atividade do administrador público, dentre eles os da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, não é possível nesta via processual.



    2. In casu, o agravante alega que o suposto nepotismo ocorreria pela realização de favores por uma autoridade em troca da nomeação de parente seu por outra autoridade. Não há, contudo, indicação concreta de eventuais favores realizados, tampouco a mínima comprovação de tal prática.



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 23131 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 18/4/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.2.2017. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à inexistência, no caso, da prática de nepotismo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 919.655-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/6/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente